Tribunal: TJBA
Processo: 0063433-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0063433-19.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: Arc Construcao e Incorporacao Ltda Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp 1.340.553/RS (TEMA 566). CIENTIFICAÇÃO DA FAZENDA SOBRE A INFRUTÍFERA CITAÇÃO. INÉRCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de mérito que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal referente a débitos de IPTU e TLP, exercício de 2004, no valor de R$ 6.925,02, ajuizada contra ARC Construção e Incorporação Ltda. II. Questão em discussão 2. Verificar a correção da decisão que, aplicando a sistemática do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente com base na ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e ausência de impulso processual eficaz. III. Razões de decidir 3. A intimação da Fazenda sobre a infrutífera tentativa de citação, com data certa, marca o início do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional de cinco anos. 4. O Município foi regularmente intimado para se manifestar sobre a prescrição, afastando a alegação de nulidade por ausência de contraditório. 5. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois não se constatou culpa exclusiva do Judiciário na paralisação do feito. 6. A ausência de atos concretos para localização do devedor ou penhora de bens por mais de seis anos caracteriza inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente se configura a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do devedor, iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 40 da LEF e da tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). 8. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente quando ausente culpa exclusiva do Judiciário e constatada a inércia do exequente em promover atos eficazes de localização do devedor ou constrição de bens." Dispositivos legais relevantes citados: LEF, art. 40; CPC/2015, arts. 10 e 487, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); Súmula 106/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0063433-19.2007.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, na qualidade de Agravado, ARC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA